Tribunal: STF
Processo: ACO 238
Classe: ACO
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-31
Data de publicação: 1977-03-31

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA INTENTADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA. EMBORA SE
TRATE DE ENTIDADE AUTÁRQUICA COM SEDE FORA DO ESTADO, NELE POSSUI
SUPERINTENDÊNCIA E PROCURADORIA. DIANTE DISSO, A COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR NÃO É DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS DA JUSTIÇA
FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO A
INTERPRETAÇÃO DO ART. 119, I, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.